Tribunal: TJPA
Processo: 0802416-51.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802416-51.2024.8.14.0049

APELANTE: RITA MACHADO DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADOS DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Rita Machado do Nascimento contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais revisional do PASEP ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória. A recorrente sustenta que somente tomou ciência dos alegados desfalques em 2024, após obtenção de extratos analíticos e parecer técnico contábil, requerendo o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável às ações indenizatórias envolvendo alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se a pretensão autoral está prescrita diante do saque integral realizado em 19/10/2010 e do ajuizamento da ação apenas em 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento de que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4. O Tema Repetitivo nº 1.387 do STJ fixou critério objetivo para definição do termo inicial da prescrição, estabelecendo que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional da pretensão reparatória relacionada ao PASEP.

5. O saque integral dos valores da conta vinculada representa ciência suficiente do montante reconhecido como devido pela instituição financeira, tornando juridicamente exigível eventual pretensão de reparação por supostos desfalques ou ausência de aplicação correta dos rendimentos.

6. A obtenção posterior de extratos analíticos, microfilmagens ou parecer técnico não possui aptidão para postergar indefinidamente o termo inicial da prescrição, sob pena de esvaziamento da tese vinculante firmada pelo STJ.

7. No caso concreto, o saque integral dos valores vinculados ao PASEP ocorreu em 19/10/2010, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 29/08/2024, após o transcurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

8. A sentença recorrida encontra-se em consonância com os Temas 1.150 e 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2. O saque integral do principal constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional nas ações relacionadas à gestão de conta individualizada do PASEP, nos termos do Tema 1.387 do STJ.

3. A obtenção posterior de extratos, microfilmagens ou parecer técnico não afasta a ciência inequívoca decorrente do saque integral dos valores da conta vinculada.

4. Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso do prazo de dez anos contado da data do saque integral dos valores do PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 205. CPC, arts. 85, § 11, 487, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023. STJ, Tema 1.387, REsp nº 2.214.879/PE e REsp nº 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025. TJSP, Apelação Cível nº 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09.01.2026. TJPE, Apelação Cível nº 0002984-64.2025.8.17.2480, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 17.04.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à
APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por RITA MACHADO DO NASCIMENTO contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVISIONAL DO PASEP ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., a qual julgou improcedente a demanda, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

A apelante sustenta que é titular de conta individual vinculada ao PASEP nº 1.007.536.727-8 e que, após obter extrato analítico junto à instituição financeira em 06/06/2024, constatou, mediante parecer técnico elaborado por empresa especializada em 20/08/2024, “equívocos nos valores depositados a título de PASEP”, conforme documentos de extrato analítico, microfilmagem e parecer contábil acostados aos autos.

Relata que ajuizou a demanda buscando “a condenação do Recorrido ao pagamento das diferenças decorrentes das incorreções encontradas na conta concernente ao PASEP, bem como indenização por danos morais”.

Afirma que o BANCO DO BRASIL, em contestação, alegou prescrição da pretensão, ilegitimidade passiva e ausência de irregularidades ou saques indevidos na conta vinculada ao PASEP.

Alega a recorrente que o juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão com fundamento no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, entendendo que a ciência inequívoca dos supostos desfalques teria ocorrido na data da aposentadoria da autora, em 19/10/2010, ocasião da última movimentação na conta PASEP.

Inconformada, sustenta a apelante que a sentença merece reforma, porquanto a ciência inequívoca das alegadas irregularidades somente ocorreu em 2024, quando teve acesso aos extratos analíticos e às microfilmagens e submeteu os documentos à análise de empresa especializada.

Em suas razões, assevera que “uma pessoa comum, no que tange a conhecimentos específicos da esfera bancária, não teria como saber, sem entendimento especializado, que os valores estavam demasiadamente errados”, sendo imprescindível a análise técnica dos extratos e microfilmagens.

Argumenta ainda que, no ano de sua aposentadoria, “não havia sequer conhecimento acerca de falhas ou má administração das contas PASEP”, razão pela qual não seria possível exigir providências imediatas da titular da conta.

Para reforçar sua tese, a apelante invoca a aplicação da Teoria da Actio Nata, sustentando que o prazo prescricional somente se inicia quando o titular toma plena ciência da lesão e de sua extensão.

Defende que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150, “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

A recorrente transcreve diversos precedentes do STJ, do Tribunal de Justiça de Pernambuco e do Tribunal de Justiça do Pará, todos no sentido de reconhecer que o termo inicial da prescrição ocorre com a entrega dos extratos ou com a efetiva ciência dos desfalques pelo titular da conta vinculada ao PASEP.

Sustenta também que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventual má gestão dos valores depositados nas contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.951.931/DF.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição e determinando o regular prosseguimento da ação, ao argumento de que a ciência dos alegados desfalques somente ocorreu em 2024, dentro, portanto, do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Requer, ainda, a manutenção do benefício da justiça gratuita, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em
contrarrazões
o Banco do Brasil sustentou que a autora sustenta foi cadastrada no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e que, ao realizar o saque dos valores quando da passagem para a reserva remunerada, “recebeu valor inferior ao que faria jus”, afirmando que não houve aplicação correta dos índices governamentais de correção monetária.

Sustenta o recorrido que apresentou contestação acompanhada de documentos comprobatórios aptos a demonstrar a regularidade dos fatos alegados, tendo o juízo de origem reconhecido corretamente a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ.

Em preliminar, o BANCO DO BRASIL suscita sua ilegitimidade passiva para responder por eventual insurgência relacionada aos índices de correção monetária aplicados às contas vinculadas ao PASEP. Argumenta que o Tema 1.150 do STJ delimitou sua legitimidade apenas para hipóteses envolvendo falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

Afirma que a irresignação da autora recai, em verdade, sobre os índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, matéria sobre a qual o Banco do Brasil não possui qualquer ingerência.

Defende, assim, que nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PASEP, a legitimidade passiva seria exclusiva da União Federal, por ser o ente responsável pelos depósitos e pela estipulação dos índices de atualização monetária, conforme previsão dos artigos 3º e 4º do Decreto nº 9.978/2019.

Sustenta ainda o afastamento da inversão do ônus da prova, alegando que compete à autora demonstrar eventual aplicação equivocada de índices de atualização monetária ou irregularidades na movimentação da conta vinculada ao PASEP.

Em reforço, argumenta que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação entre os titulares do PASEP e o Banco do Brasil decorre de imposição legal, inexistindo relação consumerista apta a justificar a inversão do ônus probatório.

Sustenta que incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente eventual prática ilícita do banco, incorreta aplicação de índices oficiais ou ocorrência de saques indevidos, ônus do qual não se desincumbiu.

No mérito, defende a ocorrência da prescrição decenal da pretensão indenizatória, nos termos do Tema 1.150 do STJ. Afirma que a autora tomou ciência dos supostos desfalques no momento do saque dos valores decorrentes de sua aposentadoria, ocorrido em 19/10/2010, sendo esta a data de início do prazo prescricional.

Alega que a ação somente foi ajuizada em 2024, quando já transcorrido o prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil.

Transcreve precedentes jurisprudenciais para sustentar que, inexistindo prova de ciência posterior acerca dos alegados desfalques, o termo inicial da prescrição deve corresponder à data do saque dos valores da conta vinculada ao PASEP.

A instituição financeira sustenta, ainda, a inexistência de desfalques ou irregularidades na gestão da conta PASEP da autora, afirmando que todos os valores foram atualizados conforme os índices oficiais previstos na legislação aplicável, especialmente a Lei Complementar nº 26/1975, o Decreto nº 9.978/2019 e a Lei nº 9.365/1996.

Aduz que a autora pretende, em realidade, revisar índices de correção monetária legalmente estabelecidos, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço bancário ou retenção indevida de valores pelo Banco do Brasil.

Defende a impossibilidade de reforma da sentença, sustentando que “os valores contidos em sua conta terem sido devidamente corrigidos conforme índices oficiais, onde não houve desfalque ou qualquer outra retirada do Banco do Brasil”.

Em suas palavras, “não há que se falar em saldo remanescente ou incidência de correções equivocadas, uma vez que o Banco do Brasil atualizou os valores consoante o que era determinado”.

Afirma, ainda, que foram apresentados os extratos completos da conta da autora e as respectivas transcrições das microfichas, demonstrando a regularidade das movimentações e correções aplicadas.

Quanto aos danos morais e materiais postulados, argumenta que não estão presentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, quais sejam: dano, ato ilícito e nexo causal.

Sustenta que inexistiu qualquer conduta ilícita praticada pelo Banco do Brasil capaz de ensejar condenação indenizatória, destacando que “não houve sequer dano sofrido pela parte recorrida”.

Por fim, requer a manutenção integral da sentença recorrida, com o desprovimento do recurso de apelação e a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito recursal – id. 36655173.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito

O recurso não comporta provimento, sempre respeitadas as razões de fato e direito nele lançadas.

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se ao exame da prescrição da pretensão ressarcitória deduzida pelo autor, no contexto de alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP, sendo este o único fundamento apto a conduzir à solução do recurso.

Inicialmente, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento quanto ao prazo prescricional aplicável a tais demandas. No julgamento do Tema 1.150, restou assentado, in verbis:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (REsp n. 1.895.936/TO, REsp n. 1.895.941/TO, e REsp 1951931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).

Não obstante, a aplicação prática dessa orientação revelou significativa controvérsia quanto à definição do termo inicial da contagem do prazo prescricional, especialmente diante da dificuldade de identificação do momento em que o titular da conta teria adquirido “ciência inequívoca” do prejuízo, à luz da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva. A multiplicidade de interpretações ora vinculando o termo inicial à data do saque, ora ao pedido ou recebimento de extratos analíticos ensejou insegurança jurídica e decisões conflitantes nos Tribunais pátrios.

Diante desse cenário, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça voltou a afetar a matéria ao rito dos recursos repetitivos (Controvérsia 738), com o objetivo específico de fixar critério objetivo para o termo inicial da prescrição nas demandas envolvendo PASEP. O julgamento culminou na fixação da tese do Tema Repetitivo 1.387, nos autos dos REsp nº 2.214.864/PE e nº 2.214.879/PE, com acórdão publicado em 17 de dezembro de 2025, cuja redação é a seguinte, in verbis:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.” (REsp n. 2.214.879/PE e REsp 2214864/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 17/12/2025).

O precedente, dotado de efeito vinculante (art. 927, III, do CPC), não afastou o entendimento anteriormente firmado, mas o complementou e densificou, ao conferir critério objetivo à identificação do momento representativo da ciência do dano,
fixando como marco inicial do prazo prescricional o saque integral do principal ou, em termos equivalentes, o zeramento e encerramento da conta individualizada
.

A ratio decidendi da tese firmada reside no reconhecimento de que, no momento em que ocorre o saque integral ou a consolidação definitiva dos valores da conta PASEP, o titular passa a ter acesso ao saldo final considerado devido, bem como à destinação conferida aos recursos, de modo que eventual inconformismo quanto à correção da gestão, aos índices aplicados ou à existência de desfalques torna-se, a partir de então, juridicamente exigível. É esse o instante em que nasce a pretensão reparatória, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça está aplicando o novo entendimento, alinhando-se à orientação da Corte Superior, conforme se extrai do julgado, in verbis:

“Apelação. Ação de levantamento de valores em conta individual PASEP. Sentença que reconheceu a prescrição. Recurso da parte autora. Prescrição. Incidência do prazo decenal. Termo inicial contado da ciência dos desfalques realizados na conta individual do PASEP (Tema 1150). Contagem da data do saque do valor disponibilizado. Demanda ajuizada fora do prazo. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1001329-46.2024.8.26.0145; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Conchas - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/01/2026; Data de Registro: 09/01/2026)

No caso concreto, a sentença registra que o pagamento dos valores relacionados à conta PASEP ocorreu em 19 de outubro de 2010. A ação, entretanto, foi ajuizada em 29 de agosto de 2024. Entre uma data e outra transcorreram mais de DEZ ANOS, lapso muito superior ao prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Assim, mesmo acolhendo a moldura jurídica mais favorável à autora quanto ao prazo aplicável, a pretensão está prescrita.

Destaco trecho da sentença:

“(...) No que tange à
prescrição decenal
, o Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no Tema Repetitivo nº 1.150 de que o prazo prescricional para as ações envolvendo a presente matéria é o decenal do artigo 205, do Código Civil, e seu termo inicial é o dia de ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

Assim, considerando as teses firmadas pelo STJ e tendo em vista a documentação acostada à peça inicial, verifico que no documento juntado no
ID. 124635363
há informação de que houve o pagamento dos valores relacionados às cotas do PASEP da parte autora em
19/10/2010
. Isto posto, tenho que a parte autora teve inequívoco conhecimento acerca da importância que se encontrava disponibilizada em sua conta PASEP na aludida data, qual seja,
19/10/2010
.

Desta maneira, uma vez que a demanda foi ajuizada em
29/08/2024
, após mais de dez anos da realização do saque, é inegável a consumação do prazo prescricional previsto no artigo 205, do Código Civil e já determinado pelo STJ (...)”

O argumento de que a ciência efetiva somente teria ocorrido em
06 de junho de 2024
, com a obtenção de extratos ou microfilmagens, não prevalece após o Tema 1.387. A tese repetitiva não exige que o participante compreenda tecnicamente todas as rubricas, índices e fórmulas aplicáveis à conta PASEP; basta, para o início do prazo, o saque integral do principal, por representar ciência suficiente do valor que a instituição financeira reconheceu como devido. Exigir, em todo caso, a obtenção posterior de documentação analítica como marco inicial equivaleria a esvaziar a tese vinculante, deslocando indefinidamente o início da prescrição para ato unilateral do interessado.

Esse contexto fático se amolda, com precisão, ao critério objetivo fixado pelo Tema 1.387 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois o encerramento da conta e o débito integral do saldo equivalem, para fins jurídicos, ao saque integral do principal, inaugurando o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Dessa forma, a r. sentença, ao reconhecer a ocorrência da prescrição e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, encontra-se em plena consonância com o entendimento atualmente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido destaco alguns precedentes:

STJ

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. Tema 1 .387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n . 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art . 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5 . O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito .Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova . A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7 . Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150) . A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido . A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel . Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)”

TJSP:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)”

TJPE:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru APELAÇÃO CÍVEL: 0002984-64.2025.8.17 .2480 COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Caruaru RECORRENTE: ADEMIR MARIO DO NASCIMENTO RECORRIDO (A): BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel Ementa:DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP . SAQUES INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1150 E TEMA 1387 DO STJ . DESPROVIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE A APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES PELO PATRONO DA PARTE ADVERSA APÓS CITAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 .Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores e indenização por danos morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao reconhecer a prescrição decenal, com fundamento no art. 332, II e III, § 1º, c/c art. 487, II, do CPC. 2 .O recorrente sustenta erro na fixação do termo inicial da prescrição e alega que a ciência dos prejuízos ocorreu apenas com o acesso a extratos e microfilmagens em 2023. 3.A sentença fixou como termo inicial a data do saque integral dos valores por ocasião da aposentadoria, ocorrida em 2003, concluindo pela prescrição da pretensão. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional decenal aplicável às ações envolvendo contas do PASEP tem início na data do saque integral ou na data da ciência posterior dos alegados desfalques; e (ii) saber se há prescrição da pretensão indenizatória no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 .O STJ, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC. 6.O Tema 1387 do STJ estabeleceu que o saque integral dos valores constitui o marco inicial da contagem do prazo prescricional . 7.A ciência inequívoca do dano ocorre com a disponibilização e saque dos valores, não sendo possível postergar o termo inicial para momento posterior vinculado à obtenção de extratos. 8.No caso, o saque integral ocorreu em 2003 e a ação foi proposta apenas em 2025, configurando a prescrição . 9.A adoção de marco inicial subjetivo compromete a segurança jurídica e permite a perpetuação indefinida de litígios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10 .Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC . 2. O termo inicial da prescrição é a data do saque integral dos valores, momento em que se configura a ciência inequívoca do dano, sendo irrelevante o acesso posterior a extratos ou documentos.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Caruaru-PE, data registrada no sistema . Des. Alexandre Freire Pimentel Relator Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, II e III, § 1º, 487, II, 98, § 3º e 1 .025. Jurisprudência relevante citada:STJ, Temas 1150 e 1387.

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00029846420258172480, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 17/04/2026, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC))

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida por
RITA MACHADO DO NASCIMENT

em face de BANCO DO BRASIL S.A., nos termos da fundamentação, com observância da tese firmada no
Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça
.

Majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026